Tribunal: TJDFT
Processo: 0745600-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante seja dotada de fé pública, ela deve se mostrar coesa e harmônica para que possa amparar eventual decreto condenatório. 1.1. Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Reformada a sentença condenatória, de rigor a devolução ao apelante dos valores e do aparelho celular apreendidos.

3. Absolvido o réu, deve-se revogar a sua prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura e pondo-o imediatamente em liberdade se, por outro motivo, não estiver preso.

4. Recurso conhecido e provido.